Tribunal: TJES
Processo: 0007843-12.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Suplementar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007843-12.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: SAO MATEUS CAMARA MUNICIPAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SEPARAÇÃO DE PODERES. AUTONOMIA FINANCEIRA E ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO. CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR. ATO VINCULADO DO EXECUTIVO. CONTROLE DE MÉRITO PELO PREFEITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido para compelir o Chefe do Poder Executivo Municipal a expedir decretos de abertura de crédito adicional suplementar em favor da Câmara Municipal, após solicitações devidamente fundamentadas e instruídas com indicação de fonte de recurso por anulação de dotações próprias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Chefe do Poder Executivo pode se recusar a editar decreto de abertura de crédito suplementar, sob a alegação de suposto desvio de finalidade na aplicação da verba pelo Legislativo, quando preenchidos os requisitos da Lei Federal nº 4.320/1964 e observados os limites da Lei Orçamentária Anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abertura de créditos suplementares autorizados por lei e precedidos de justificativa configura atividade vinculada do Chefe do Executivo, não comportando juízo de conveniência ou oportunidade.

A autonomia financeira e administrativa do Poder Legislativo impede que o Executivo exerça controle prévio de mérito ou de destinação sobre a gestão orçamentária interna da Casa de Leis.

O cumprimento dos requisitos dos arts. 42 e 43 da Lei nº 4.320/1964, somado à observância dos limites percentuais da Lei Orçamentária Anual (LOA), torna obrigatória a expedição do decreto.

Eventual fiscalização sobre a legalidade ou finalidade da aplicação dos recursos pelo Legislativo deve ocorrer por meio do controle externo (Tribunal de Contas) ou controle interno parlamentar, sendo vedada a interferência direta do Prefeito como óbice ao remanejamento orçamentário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A expedição de decreto de abertura de crédito suplementar pelo Executivo, quando autorizado em lei e instruído com a indicação de recursos e justificativa pelo Legislativo, é ato administrativo vinculado. 2. É vedado ao Chefe do Poder Executivo invocar controle de finalidade ou mérito para obstar o repasse ou remanejamento de verbas orçamentárias internas do Poder Legislativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (evento nº 19331757), que, nos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor pela
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS
, julgou procedente a pretensão autoral para tornar definitiva a tutela de urgência outrora concedida, determinando que o ente municipal se abstenha de praticar nova omissão ilegal, devendo baixar os decretos de abertura de crédito adicional suplementar solicitados pelo Poder Legislativo sempre que houver observância aos limites da Lei Orçamentária Anual e indicação da fonte de recursos.

Em suas razões recursais (evento nº 19331758), o apelante aduz, em síntese, que:
(i)
a sentença deixou de aquilatar o desvio de finalidade com o qual agiu a Câmara, uma vez que não houve omissão, mas sim exigência de que os créditos fossem utilizados para a finalidade alegada na justificativa;
(ii)
no mesmo dia da edição dos decretos, o legislativo expediu a Resolução nº 003/2019 concedendo abono natalino aos servidores no valor de R$ 220.500,00 (duzentos e vinte mil e quinhentos reais), despesa esta de natureza eventual e não fixa, contrariando a rubrica de “vencimentos e vantagens fixas” utilizada; e que
(iii)
não houve cumprimento do requisito legal de exposição justificativa clara, pois a real destinação de mais de 50% (cinquenta por cento) do crédito suplementado seria para o referido abono, sem Lei autorizativa específica, caracterizando intuito de ludibriar o Juízo.

Na instância originária, a
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
MATEUS
ajuizou ação de procedimento comum cível em face do
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS
objetivando compelir o Chefe do Poder Executivo Municipal a expedir decretos de abertura de crédito adicional suplementar em seu favor, conforme as solicitações constantes dos ofícios OF/CMSM/SF nº 160/2019, no valor de R$ 235.380,94 (duzentos e trinta e cinco mil, trezentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos), e nº 211/2019, no importe de R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais), totalizando a quantia de R$ 311.380,94 (trezentos e onze mil, trezentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos). Sustentou a autora que a omissão administrativa colocava em risco o pagamento de verbas salariais e o funcionamento administrativo da Casa de Leis.

A irresignação da municipalidade deve ser analisada à luz do princípio da separação dos poderes e da autonomia financeira e administrativa do Poder Legislativo, conforme preconizado no Art. 2º da Constituição da República. A atividade do Chefe do Executivo, no que tange à abertura de créditos suplementares já autorizados por Lei, reveste-se de natureza vinculada, não lhe competindo o exercício de controle prévio de mérito ou de conveniência sobre a gestão orçamentária do Legislativo.

A sentença proferida em primeiro grau fundamentou-se na observância dos requisitos estabelecidos na Lei Federal n.º 4.320/1964. Os artigos 42 e 43 do referido diploma legal dispõem que:

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.

No caso vertente, restou comprovado que a Lei Municipal n.º 1.736/2018 (LOA) (fls. 26/29) autorizava a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total da despesa fixada. O valor pleiteado de R$ 311.380,94 (trezentos e onze mil, trezentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos) encontra-se manifestamente dentro desse limite legal.

Ademais, os ofícios expedidos pela Câmara (fls. 18/25) foram devidamente instruídos com a indicação da fonte de recurso, oriunda da anulação de dotações próprias, e a respectiva exposição justificativa, atendendo plenamente ao comando legal. O argumento do apelante no sentido de que houve desvio de finalidade — consubstanciado na utilização de R$ 220.500,00 (duzentos e vinte mil e quinhentos reais) para o pagamento de abono natalino por meio da Resolução nº 003/2019 — não possui o condão de legitimar a omissão do Prefeito.

Eventual irregularidade na aplicação da verba pública, ainda que mediante provocação do executivo, deve ser objeto de controle externo pelo Tribunal de Contas ou controle interno da própria Câmara, não cabendo ao Prefeito obstar o remanejamento orçamentário interno sob pretexto de controle de finalidade das despesas legislativas. Releva notar que não consta dos autos nenhuma providência posterior adotada no referido sentido pela municipalidade.

A negativa do recorrente, lastreada em “cautela” ou na exigência de documentos não previstos na legislação, configura interferência indevida na autonomia do Poder Legislativo, razão pela qual merece subsistir a r. sentença de procedência proferida em primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do desprovimento do recurso e em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.